Tribunal: TJBA
Processo: 8077045-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077045-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ONILDA MACIEL COSTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CLIENTE. DISCREPÂNCIA NA TAXA DE JUROS. IMPRESCINDIBILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE PARA SE INFIRMAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ONILDA MACIEL COSTA
contra decisão do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da ação nº 8211324-72.2025.8.05.0001, em que litiga com
BANCO DAYCOVAL S.A.
O magistrado indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob o fundamento de ausência de requisitos para concessão da medida (ID 528763815, origem).

2. A Agravante sustenta que buscou empréstimo consignado, mas foi vinculada a cartão de crédito consignado não solicitado, com taxa de juros (3,06% a.m.) superior à média de mercado (2,01% a.m.), conforme perícia técnica da Defensoria Pública. Alega hipervulnerabilidade e risco à subsistência.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

3. O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID 96656141) e o recorrido apresentou contrarrazões (ID 97702135), alegando regularidade da contratação e impossibilidade de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há plausibilidade na alegação de falha na prestação do serviço bancário, consistente na indução da Agravante à contratação de cartão de crédito consignado (RMC) com juros abusivos em vez de empréstimo consignado tradicional; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os descontos no benefício previdenciário da Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise da questão deve se restringir à verificação dos pressupostos da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da legalidade da contratação, que será examinada na ação principal.

6. O dever de informação do fornecedor assume especial relevância em contratações bancárias, principalmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis e de baixa renda, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.995.458/SP).

7. Documentos constantes dos autos indicam discrepância significativa entre a taxa de juros aplicada e a média de mercado, além da modalidade contratual onerosa (RMC), o que reforça a plausibilidade da alegação de erro na contratação e violação ao dever de transparência (ID 528598770, PJE1).

8. A modalidade de cartão de crédito consignado, muitas vezes, gera dívida impagável, diferindo da intenção de empréstimo com parcelas fixas, violando o dever de informação qualificada previsto no art. 4º, III, do CDC.

9. O
perigo da demora
está caracterizado, pois os descontos incidem diretamente sobre a verba alimentar da Agravante (aproximadamente um salário mínimo), comprometendo sua subsistência e dignidade (ID 528598767, PJE1).

10. Diante da plausibilidade das alegações e do risco de prejuízo irreversível à subsistência, impõe-se a manutenção da suspensão dos descontos até a solução final da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito deve ser precedida de informação clara e inequívoca ao consumidor, sob pena de violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva.

2. A concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário deve ser deferida quando há indícios de falha na prestação do serviço bancário, como juros discrepantes da média de mercado, e risco de comprometimento da subsistência do consumidor hipervulnerável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(09)